Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE CARÁTER EMINENTEMENTE HOMOLOGATÓRIO DE ACORDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INAPLICÁVEL.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.021, § 1o, do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Evidenciando que a sentença objeto de rescisão tem caráter eminentemente homologatório, pois apenas ratificou o que já estava registrado em cartório atinente a escritura pública declaratória de união estável e não adentrou ou decidiu qualquer outra questão, a ação rescisória não é a via adequada, sendo cabível, no caso, ação anulatória, inteligência do art. 966, §4o, do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência da multa do art. 1.021, §4o, do CPC não se dá de maneira automática e se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha.
4. Agravo interno conhecido e improvido.